Tribunal: TJDFT
Processo: 0725672-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725672-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADONES SILVA MEDEIROS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal[1], interposto pelo réu, ADONES SILVA MEDEIROS, contra a r. decisão[2] prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu o pedido liminar formulado na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária[3] ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., por entender que restou comprovada a relação obrigacional e a constituição em mora do réu, ora agravante. Nas razões recursais, o agravante alega, em suma, não estar demonstrada a sua constituição em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, pois estava ausente quando do envio da notificação extrajudicial, a qual não foi recebida por ninguém no endereço indicado no contrato. Requer a antecipação da tutela recursal e o provimento do agravo, para que seja revogada a liminar concedida na origem. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, por ocasião do pedido recursal de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil[4]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 Código de Processo Civil). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração dos postulantes ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. Não se verificando, a partir dos documentos colacionados nos autos, a alegada hipossuficiência, afasta-se a tese de precária situação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710205, 07085697420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[5], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. O Superior Tribunal de Justiça, de sua vez, já decidiu que “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados aos autos pelo requerente. Além da análise concreta, utiliza-se o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015[6], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução no 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que a agravante percebe remuneração bruta menor do que 5 salários-mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1713221, 07154758020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso, a documentação[7] juntada pelo agravante (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e extratos bancários) indica que ele não está em condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, uma vez que aufere RS 1.876,24 de renda bruta como porteiro de condomínio, fazendo jus ao benefício. Assim, concede-se ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. 2. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do CPC[8] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[9]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Eis os fundamentos da decisão agravada: Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO ajuizada por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de REU: ADONES SILVA MEDEIROS, partes qualificadas nos autos. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. A parte autora alega ter firmado contrato de mútuo com a parte ré, cujo pagamento, parcelado, foi garantido por alienação fiduciária. Demonstrou o pacto de alienação fiduciária, outrossim, demonstrou a mora da parte ré com a notificação/protesto. Dessa forma, demonstrou os requisitos legais para deferimento da busca e apreensão autônoma, conforme Decreto-Lei no 911/69. 1 - Nos termos da nova redação dada pela Lei no 10.931/04 de 03/08/04 ao art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, CONCEDO A LIMINAR de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente especificado acima, em face do comprovado inadimplemento da parte ré. Caso seja efetivada a apreensão do bem, e este estiver em posse de terceiro, o Oficial deverá realizar a identificação completa da pessoa de quem o veículo foi retirado. (...). Pois bem. Apesar de nos contratos de alienação fiduciária em garantia a mora ser configurada pelo simples vencimento do prazo de pagamento da parcela do contrato, é necessário que seja realizada a comunicação da mora ao devedor para que seja deferida a liminar de busca e apreensão, conforme o Decreto-Lei 911/1969, veja-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nessa ordem de ideias, a notificação extrajudicial realizada por via postal e com aviso de recebimento não entregue no endereço do devedor constante do contrato, por motivo de “ausente”[10], não comprova a mora do devedor, que é o que se verifica no caso concreto. Por esse ângulo, o STJ decidiu que "a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). Destaca-se julgado deste Tribunal, representado pela seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. NÃO RECEBIMENTO. AUSENTE. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia - alienação fiduciária - possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). 2. Diante do retorno da notificação enviada pelo correio com a informação de AUSENTE, fica impossibilitada a prova da constituição em mora do devedor. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1718115, 07058268320228070014, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Sob outra perspectiva, o protesto do título[11] isoladamente não é suficiente para comprovar a constituição do devedor em mora e viabilizar a concessão da liminar de busca e apreensão. Isso porque, a nova redação do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, introduzida pela Lei 13.043/2014, afastou a possibilidade do protesto como forma ficta de comprovação da mora do devedor. Confira-se: (i) Antiga redação: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. (ii) Nova redação: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Sob esse prisma, tem-se como materializados a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para (i) suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo e (ii) determinar que o agravado se abstenha de alienar o bem a terceiros, caso já apreendido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada à tabela FIPE do veículo na data da apreensão. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] ID 48404757. [2] ID 48405874. [3] PJE 0704838-40.2023.8.07.0010. [4] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; [7] ID 48405865 a 48405872. [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [9] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [10] ID 48405875. [11] ID 159709699 dos autos originários.